Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-55.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010268-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.071.588/0001-62 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA — LICITAÇÃO PÚBLICA — ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA — INABILITAÇÃO DA LICITANTE — FORMALISMO EXACERBADO — PRECEDENTES DO STJ — AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA IDÊNTICO AO OBJETO LICITADO — DESNECESSIDADE E ILEGALIDADE — ARGUIÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Diante da devolutividade restrita do recurso de Agravo de Instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo Juízo de piso, ainda que de ordem pública, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Nego Conhecimento a preliminar que consiste na perda superveniente do objeto.

2. Há de se ressaltar que a mesma questão discutida nesses autos, já foram devidamente elucidadas e apreciadas no Agravo de Instrumento identificado pela numeração única: 1011036-78.2019.8.11.0000. Aliás, o próprio Agravante almeja que ambos os recursos sejam apreciados juntos, demonstrando que tratam da mesma matéria. Assim, não há óbice na apreciação do recurso principal por Decisão Monocrática.

3.

Ausente a devida motivação, é defeso à administração impor exigência de que o sujeito tenha executado no passado obra ou serviço exatamente idêntico ao objeto da licitação. A melhor inteligência da norma ínsita no art. 30 da Lei de Licitações orienta-se no sentido de permitir a inserção no edital de exigências de quantidades mínimas ou de prazos máximos, quando, vinculadas ao objeto do contrato, estiverem assentadas em critérios razoáveis. Os rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3º).

Agravo Interno Desprovido, Decisão Monocrática Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a Decisão Monocrática que por unanimidade negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, que atacava a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1010268-55.2019.8.11.0000, movida por
LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
, no qual o Juízo “
a quo
” deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a imediata suspensão das decisões administrativas que declararam a inabilitação da Recorrida na Concorrência Pública n° 001/2017/SINFRA/MT nos autos do processo n° 114734/2012.

Inconformada, a parte Agravante sustenta preliminarmente quanto à nulidade da decisão, e, no mérito, quanto à razoabilidade do prazo concedido para a comprovação de capacidade técnica, que a exigência de atestado técnico de serviço é compatível com o objeto licitado e possibilidade de extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno (Id: 166288175).

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Posteriormente, a parte Agravante foi intimada para informar sobre o seu interesse no prosseguimento desse recurso, todavia, se manteve inerte (Id: 176668687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a Decisão Monocrática que por unanimidade negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, que atacava a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência movida por
LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
.

De pronto, no tocante a preliminar arguida pela parte Agravada, referente à ausência de interesse de agir da Agravante, sob a alegação de que o objeto da demanda já foi incluso em novo processo licitatório, requerendo assim a extinção do feito, se verifica que tal questão não merece sequer ser conhecida.

Faz-se necessário ressaltar, que facilmente é perceptível que tal questão não foi objeto de análise pelo Juízo de Origem, restando evidente que o seu conhecimento em Grau Recursal se mostra descabido, sob pena de acarretar supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição.

Isso porque, ao fixar tal premissa, estaria contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, esvaziando indevidamente parte da matéria de fundo da referida demanda, acarretando Supressão de Instância, reafirma-se.

Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao recorrente nesse sentido, até porque pode discutir a mesma questão em momento processual oportuno, que definitivamente não é este.

Assim, diante da devolutividade restrita do recurso de Agravo de Instrumento, que é o recurso principal, e, diga-se de passagem, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria seja de ordem pública.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONFRESA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE CONTAS DE EXPREFEITO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU DESCUMPRIMENTO DE FORNALIDADES REGIMENTAIS – RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Diante da devolutividade restrita do recurso de Agravo de Instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo Juízo de piso, ainda que de ordem pública, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. [...]” (RAI n. 1014735-43.2020.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 10.05.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS POR TIROS EM CONFRONTO POLICIAL COM CRIMINOSOS DENTRO DA UPA – ILEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – INVIABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe ao Tribunal ad quem, em sede de agravo de instrumento, decidir questão preliminar que não tenha sido apreciada e expungida pelo Juízo singular, inclusive quando se trata de matéria de ordem pública há de se aguardar a prévia posição do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. [...]” (RAI n. 1010774-65.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 17.05.2021).

Logo,
NÃO CONHEÇO
da preliminar vindicada.

Ainda, arguiu em preliminar quanto à nulidade da Decisão Monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Entretanto, há de se ressaltar que
a mesma questão discutida nesses autos
, já foram devidamente
elucidadas
e
apreciadas
no Agravo de Instrumento identificado pela numeração única:
1011036-78.2019.8.11.0000
.

Aliás, o próprio Agravante almeja que ambos os recursos sejam apreciados juntos, demonstrando que tratam da mesma matéria.

Assim, não há óbice na apreciação do recurso principal por Decisão Monocrática.

Por outro lado, no que se refere ao mérito recursal, afirma a Agravante que a exigência de atestado técnico de serviço compatível com o objeto licitado é legal.

Não obstante, diferentemente do alegado, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido ser possível exigir experiência anterior na execução de um objeto idêntico àquele licitado, desde que declinadas às razões de ordem técnico-científicas, contudo,
tais razões não foram evidenciadas
ou
sequer justificadas pelo Edital da Concorrência Pública nº 001/2017/SINFRA/MT
.

Nesse sentido, sem a devida motivação, não pode a Administração impor exigência de que o sujeito tenha executado no passado obra ou serviço exatamente idêntico ao objeto da licitação.

A melhor inteligência da norma ínsita no art. 30 da Lei de Licitações orienta-se no sentido de permitir a inserção no edital de exigências de quantidades mínimas ou de prazos máximos, quando estiverem assentadas em critérios razoáveis.

Neste contexto, a Administração Pública deve exigir rigidez na capacitação técnica das empresas a fim de atender ao interesse público – a exemplo de experiência anterior na execução de um objeto licitado -, desde que exista alguma justificativa lógica, técnica ou científica que dê respaldo a tanto.

Contudo, rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3º).

Assim, entendo que é dever da Administração Pública primar pela supremacia do interesse público e pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e não se ater a formalismos exacerbados, que em nada contribuem para o desfecho da escolha da proposta mais vantajosa e que menos onera os cofres públicos.

Destarte, sem delongas, diante do formalismo exacerbado da Administração Pública, e da ausência de justificativa para exigência de atestado de capacidade técnica idêntico ao objeto licitado, e como forma de manter a coerência lógico com o decidido pela Câmara Julgadora quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1011036-78.2019.8.11.0000, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão Monocrática ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023